Tribunal: TJSP
Processo: 1041755-14.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de quantia paga e indenização por danos morais, julgada procedente. Recurso da ré. Pretensão à inversão do julgamento. Impossibilidade. Defeitos no veículo constatado por perícia técnica, atribuídos a reparos mal executados após sinistro ocorrido antes da venda. Resistência da ré em reparar os danos.

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de quantia paga e indenização por danos morais, julgada procedente. Recurso da ré. Pretensão à inversão do julgamento. Impossibilidade. Defeitos no veículo constatado por perícia técnica, atribuídos a reparos mal executados após sinistro ocorrido antes da venda. Resistência da ré em reparar os danos. Falha na prestação do serviço devidamente caracterizada. Rescisão contratual e restituição imediata da quantia paga, adequadamente reconhecidas. Abatimento do preço. Impossibilidade. Adquirente do veículo que reclamou dos defeitos imediatamente à aquisição, inclusive socorrendo-se ao Procon, sem obter êxito. Depreciação que representaria apenação do adquirente pelo descaso e resistência da ré, quando não deu causa à rescisão contratual e não contribuiu para a demora na solução da lide. Danos morais. Situação que interfere no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe sofrimento e angústia. Danos morais configurados, eis que latente a falha nos serviços prestados pela ré. Inadimplemento culposo que transcende o mero aborrecimento e implica em prejuízo extrapatrimonial. Valor arbitrado compatível com o dano experimentado, que não comporta alteração. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendidas as diretrizes do art. 944 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor, de 10% para 15% sobre o valor corrigido da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041755-14.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., é apelado ANTONIO GOMES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento ao recurso.
Vencido o 3o juiz, que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1041755-14.2015.8.26.0114
APELANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
APELADO: ANTONIO GOMES DA SILVA
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1o GRAU: RICARDO HOFFMANN
VOTO No 6314

APELAÇÃO. Compra e venda de veículo usado. Ação de
rescisão de contrato cumulada com devolução de quantia paga
e indenização por danos morais, julgada procedente. Recurso
da ré. Pretensão à inversão do julgamento. Impossibilidade.
Defeitos no veículo constatado por perícia técnica, atribuídos a
reparos mal executados após sinistro ocorrido antes da venda.
Resistência da ré em reparar os danos. Falha na prestação do
serviço devidamente caracterizada. Rescisão contratual e
restituição imediata da quantia paga, adequadamente reconhecidas. Abatimento do preço. Impossibilidade. Adquirente do veículo que reclamou dos defeitos
imediatamente à aquisição, inclusive socorrendo-se ao Procon,
sem obter êxito. Depreciação que representaria apenação do
adquirente pelo descaso e resistência da ré, quando não deu
causa à rescisão contratual e não contribuiu para a demora na
solução da lide. Danos morais. Situação que interfere no
comportamento
psicológico
do
indivíduo,
causando-lhe
sofrimento e angústia. Danos morais configurados, eis que
latente a falha nos serviços prestados pela ré. Inadimplemento
culposo que transcende o mero aborrecimento e implica em
prejuízo extrapatrimonial. Valor arbitrado compatível com o
dano experimentado, que não comporta alteração. Aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendidas
as diretrizes do art. 944 do Código Civil. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários
advocatícios em favor do patrono do autor, de 10% para 15%
sobre o valor corrigido da condenação, com base no art. 85, §
11, do CPC.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada
com devolução de quantia paga e indenização por danos morais, ajuizada
por ANTONIO GOMES DA SILVA contra MOVIDA SEMINOVOS,
julgada procedente pela r. sentença atacada (fls. 286/292), cujo relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adoto, que declarou rescindido o contrato realizado entre as partes,
restituindo-as ao status quo ante, devendo o autor devolver o veículo à ré,
que deverá restituir ao autor o valor pago de R$ 48.400,00, valor que
deverá ser corrigido pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça desde o
desembolso, e com juros de mora desde a citação, condenando-a, ainda, ao
pagamento do montante de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos
morais, corrigido monetariamente e com juros de mora, ambos, desde o
arbitramento, carreando à ré as verbas da sucumbência, fixados os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor corrigido e atualizado da
condenação.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação
(fls. 301/308), alegando, em síntese, que o veículo foi adquirido pelo
apelado com total ciência de se tratar de bem usado, sendo concedido a ele
a oportunidade de realizar testdrive e vistoria antes da compra, constando
expressamente do contrato que a venda foi realizada no “estado em que se
encontra”.
Informa que se trata de venda de veículo que
integrava o ativo da empresa e que foi desmobilizado após a utilização por
prazo conveniente em sua frota, sem o fim de auferir lucros, razão pela
qual deve ser comprovado o descumprimento de uma ou mais das
obrigações previstas no contrato de compra e venda.
Afirma que a vistoria do veículo permite a
verificação de itens que sofrem o desgaste natural do uso e do tempo, da
mesma forma que torna aparente possíveis defeitos que somente se
apresentam com o movimento normal do veículo, cuidado que o apelado
deixou de adotar.
Entende ser inadmissível a restituição do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pago, o que somente seria devido quando os vícios apresentados no veículo
os tornem impróprios ou inadequados à sua utilização (art. 18 do CDC), o
que não ocorreu no presente caso, pugnando, subsidiariamente, pelo
afastamento da condenação à indenização por danos morais ou a redução
do quantum indenizatório.
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
preparado (fls. 309/310).
Contrarrazões às fls. 313/317.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, o autor
adquiriu da ré, em 28/08/2015, o veículo marca Hyundai, modelo HB20S
1.6, ano 2015, placas PUZ-6811, pelo valor de R$ 48.400,00.
Consta, ainda, que ao realizar a vistoria no
veículo, o técnico informou que o bem adquirido estava danificado, ou
seja, era veículo sinistrado, havendo correção com massa plástica, as portas
não fechavam e as presilhas estavam danificadas, fatos que geraram
enorme abalo emocional e constrangimentos ao autor.
Prossegue relatando que tentou solucionar o
problema, inclusive socorrendo-se do Procon, mas não obteve êxito, razão
da propositura da presente ação.
Com efeito, incontroversa a aquisição do veículo
descrito na petição inicial pelo autor/apelado.
A ré, por sua vez, direciona seus argumentos ao
fato de o apelado ter adquirido um veículo que não era novo e, por essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão é natural o desgaste de suas peças ou o aparecimento de defeito,
assim como necessária a realização de manutenções posteriores.
Contudo, as razões recursais não correspondem à
hipótese dos autos, de forma que os argumentos deduzidos pela recorrente
não são suficientes para o afastamento dos vícios alegados na exordial.
Diante da natureza da controvérsia, determinou-se
a produção da prova pericial no automóvel adquirido pelo apelado, para
apuração dos alegados defeitos.
Ao realizar a perícia, o expert concluiu:
“... o veículo foi vendido após passar por processos de
reparos de funilaria mal feitos, isto é, correções com uso
de colagem no para-choque dianteiro, no lado esquerdo e,
da mesma forma, colado parte do para-choque à lataria do
veículo, no local em que as presilhas de fixação se
quebraram, provavelmente durante acidente de trânsito em
época anterior à aquisição do veículo pelo Autor”
[...]
Essa inferência se baseia no fato de o Autor ter levado o
veículo, com apenas 10.197 km de rodagem, ou seja, 597
quilômetros após a compra, para revisão de 10.000 km e
ter constatado o fato relativo a uma colisão que
determinou torção da porta, do capuz do motor e dos
reparos malfeitos na região do para-choque dianteiro” (fls.
273/274).
Logo, ao contrário do sustentado pela ré, a
discussão não diz respeito ao desgaste natural do veículo, mas sim de ter
sido o autor enganado na venda perpetrada, pois a ré não comprovou ter
informado ao adquirente o sinistro ocorrido com o veículo, como lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.
E como os vícios não eram aparentes ou de fácil
constatação, mormente por se tratar de um veículo seminovo, modelo
2015, ano em que foi comprado, a omissão da ré exteriorizou
comportamento contrário à boa-fé objetiva, mormente em relação aos
deveres laterais ou acessórios de informação e de cooperação aos quais os
contratantes são obrigados a guardar tanto nas fases pré como pós
contratual, na melhor interpretação do art. 422 do Código Civil.
A par da legislação civil e incidindo à relação em
apreço as disposições estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor,
o art. 6o, inciso III, assegura ao consumidor o direito à informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como sobre
os riscos que apresentem.
Informação adequada e clara para os fins do
estabelecido na legislação consumerista “... é aquela que se apresenta
simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a
diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações
soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o
consumidor” (STJ-2a T., REsp 586.316, Min. Herman Benjamin, j.
17.4.07, DJ 19.3.09).
No mesmo sentido, outro julgado do C. STJ, que
bem espelha o entendimento da Corte Superior acerca do alcance do dever
de informação ao consumidor, in verbis:
“CONSUMIDOR.
PLANO
DE
SAÚDE.
REDE
CONVENIADA.
ALTERAÇÃO.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO
ADEQUADA.
COMUNICAÇÃO
INDIVIDUAL
DE
CADA
ASSOCIADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NECESSIDADE.
1. Os arts. 6o, III, e 46 do CDC instituem o dever de
informação e consagram o princípio da transparência, que
alcança o negócio em sua essência, na medida em que a
informação repassada ao consumidor integra o próprio
conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao
negócio e que deve estar presente não apenas na formação
do contrato, mas também durante toda a sua execução.
2. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor
uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas
em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas,
manifestando
o
que
vem sendo denominado
de
consentimento informado ou vontade qualificada. Diante
disso, o comando do art. 6o, III, do CDC, somente estará
sendo efetivamente cumprido quando a informação for
prestada ao consumidor de forma adequada, assim
entendida como aquela que se apresenta simultaneamente
completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a
diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso
de informações soltas, redundantes ou destituídas de
qualquer serventia para o consumidor.
[...]
5. Recurso especial provido” (Resp 1.144.840-SP, 3a
T., j. 20.03.2012, Dj 11.04.2012, Rel. Min. Nancy
Andrighi)”.
Esse é o aspecto central a prevalecer no
equacionamento do litígio, à luz da boa-fé objetiva que deve pautar os
contratos.
Ainda que o fato não fosse de conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante, a alienante responde pelos vícios independentemente da sua
ciência do defeito no produto, segundo o disposto nos artigos 443 e 444,
ambos do Código Civil1.
Segundo ensinamento de Vicente Greco Filho:
"No processo civil, in dubio, perde a demanda quem
deveria provar e não conseguiu" (in Direito Processual
Civil Brasileiro, vol. II, p.204).
Em
direito,
consoante
já
ensinou
Carlos
Maximiliano (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 13a ed, Forense,
pág.164), não se afirma, prova-se.
Registre-se que não se trata de inversão do ônus
da prova (CDC, art. 6o, VIII), mas do próprio ônus probatório pertencente à
ré, que não se mostrou diligente.
Sobre o ônus da prova, ensinam NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
"A palavra vem do latim, 'onus', que significa carga, fardo,
peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao
descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de
provar coloca a parte em desvantajosa posição para a
obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no
tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de
parte" (in Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante. 10a ed. rev., ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2007, p. 608).
1 “Art. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e
danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato”.
“Art. 444. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se
perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o assunto, leciona MOACYR AMARAL
SANTOS:
"Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e
provar os fatos que servem de fundamento à relação
jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de
afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela.
Assim, ao autor cumprirá sempre provar os fatos
constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou
modificativos" (Comentários ao Código de Processo Civil,
Rio de Janeiro: Forense, 1976, v. 4, p. 33).
No mesmo sentido, OVÍDIO BAPTISTA DA
SILVA ensina:
"como todo direito se sustenta em fatos, aquele que alega
possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a
existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se,
portanto, estabelecer como regra geral dominante de nosso
sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que
alega a existência de determinado fato para dele derivar a
existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar
sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a
prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes"
(Curso de Processo Civil, Processo de Conhecimento, 5.
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 344).
Dessa forma, configurada a falha na prestação dos
serviços, inconteste o vício redibitório, assegurado ao consumidor a opção
por uma das situações previstas no art. 18, § 1o, incisos I, II e III, do CDC,
dentre as quais escolhida a hipótese prevista no inciso II, qual seja, a de
“restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão adequadamente reconhecida na r. sentença recorrida.
Com a restituição das partes ao status quo ante,
faz jus o autor à devolução do que foi pago, devidamente corrigido,
prejuízo material também objeto de insurreição recursal, pugnando a
apelante o abatimento pela desvalorização causada pelo uso do carro.
Pelo que se depreende da resposta dada pela
apelante ao Procon em 14/10/2015 (fls. 18), o apelado reclamou dos danos
no veículo imediatamente à sua aquisição, negando-se a ré a sanar o vício,
o que fez surgir para o autor o direito de exigir, à sua escolha, a rescisão
contratual (art. 18 e § 1o do CDC), com o ajuizamento da ação em
15/12/2015.
Sendo assim, a depreciação do bem não se
justifica, posto que seria uma forma de apenar o consumidor pela
resistência da apelante ao longo de quase cinco anos com a demora na
solução da lide, já que não deu causa à rescisão contratual.
Assim, operada a rescisão do contrato por vício
do produto, não há que se falar em diminuição do valor a ser restituído
relativamente à depreciação e uso do automóvel, pois as partes devem
retornar ao estado anterior, além do que a ré deu causa à resolução
contratual ao não sanar o defeito no prazo previsto na legislação
consumerista.
Relativamente aos danos morais, os fatos
descritos na petição inicial evidenciam os transtornos experimentados pelo
autor em razão dos vícios redibitórios do veículo que adquiriu.
Nessa senda, a situação vivenciada pelo autor
transbordou o mero aborrecimento e dissabor do cotidiano, elevando-se ao
patamar indenizatório extrapatrimonial impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na espécie, os danos morais são presumíveis - in
re ipsa -, comportando aplicação a lição de Sérgio Cavalieri Filho:
“O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente
do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a
ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral à guisa
de uma presunção natural, uma presunção hominis ou
facti, que decorre das regras da experiência comum” (in
Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Ed. - 3a
ed., p. 91/92).
Como assinalou o E. Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, a "questão da reparabilidade de danos morais e a
desnecessidade de comprovação de prejuízo constituem matérias
sedimentadas no atual direito brasileiro, tendo a Constituição de 1988
posto fim a antiga discussão a respeito da possibilidade ou não de se
apurar danos morais fora dos casos expressamente previstos no Código
Civil, muito embora a dicção do art. 159 desse texto já fosse suficiente
para se posicionar afirmativamente à tese", e, invocando as lições de
Ruggiero, "para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo
ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos
afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do
respectivo direito' (Instituições de Direito Civil, tradução de Ary dos
Santos, Saraiva, 1937)" (REsp n° 171.084/MA, DJ de 05/10/98).
Sobre o tema, a jurisprudência do C. STJ:
"Como assentado na jurisprudência não é necessário
provar o prejuízo em casos como o presente, mas, apenas,
a existência do fato capaz de gerar constrangimento,
sofrimento, perturbação psíquica. 2. O valor do dano
moral pode ser fixado ao prudente arbítrio do Juiz. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso especial conhecido e provido." (STJ-3a T., REsp
no 233.597-MG, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
15/09/2000).
Assim, reconhecido o dever de indenizar os danos
extrapatrimoniais experimentados pelo autor, necessário reexaminar o
montante arbitrado, valendo-se, para tanto, dos critérios orientadores da
doutrina e jurisprudência, consoante o seguinte julgado do Colendo STJ,
em face da inexistência de norma regulamentadora da matéria no direito
pátrio:
"O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a esse título, recomendável que
o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico
dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso" (cfr.
REsp. n°s. 214.381-MG, 145.358-MG, e 135.202-SP, Rel.
Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, DJU, respectivamente,
29.11.99, 01.03.99 e 03.08.98).
A esse respeito, entende a apelante que o
arbitramento da indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00,
não é condizente com a realidade dos fatos, requerendo a redução.
Referida indenização pecuniária objetiva punir o
infrator e reparar o dano causado, sem que o montante implique em
enriquecimento sem causa, situação vedada em nosso ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídico ou se revele irrisória a quantia.
Nesse
sentido,
considerando
o
grau
de
culpabilidade da ré e a extensão dos efeitos gerados pela frustração do
negócio, forçoso reconhecer que a indenização extrapatrimonial
impugnada não é exagerada, atende as diretrizes do art. 944 do Código
Civil e prestigia os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
aplicáveis à espécie, analisadas as especificidades da lide.
Alinhe-se que a pretensão da apelante à redução
do valor da indenização está desprovida de outros elementos de convicção
aptos a ensejar o acolhimento desse pleito, eis que a indenização pautou-se
na prudência do i. julgador de primeiro grau, observados os parâmetros
norteadores da doutrina e jurisprudência predominantes.
Destarte, a r. sentença recorrida deu exata solução
à lide, razão pela qual impõe-se sua manutenção, por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do
patrono do autor, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
de 10% para 15% do valor corrigido da condenação.

SERGIO ALFIERI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Movida Locação de Veículos S/A.
Apelado: Antônio Gomes da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 25800
Incontroverso que o Autor adquiriu da Requerida o veículo
“HB20/Hyundai”, placas PUZ-6811 (em 28 de agosto de 2015 fls.20), pelo valor de
R$ 48.400,00, e que efetuado o pagamento do preço.
O Autor alega, na petição inicial e emenda (fls.28), que “o bem
adquirido pelo Autor estava danificado”, que “as portas não fechavam, havia correção
com massa plástica e as presilhas estavam danificadas, gerando enorme abalo emocional
e constrangimento ao Requerente”, que “a Requerida vendeu veículo com vício oculto”,
e pede a rescisão do contrato de compra e venda, a restituição do valor pago e o
pagamento de indenização por danos morais.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.64/84, que “o
veículo foi vendido na situação em que se encontrava, tendo o Autor plena ciência deste
fato”, que “o veículo foi entregue em perfeitas condições, sem nenhuma avaria ou
ocorrência de sinistro”, e que “ausente o ato ilícito da Requerida”.
O Autor assinou o documento de fls.24 (em 03 de setembro de
2015 - “termo de garantia”), que versa sobre a garantia contratual do motor e câmbio do
veículo, e consigna que “o veículo é vendido no estado em que se encontra, devendo ser
vistoriado pelo cliente no ato da compra”.
Assim, evidente que cabe ao adquirente (Autor), previamente à
compra, tomar as cautelas necessárias para o fim de verificar a qualidade do veículo
usado (realização de vistoria do bem), e não após a aquisição (conforme orientado pela
Requerida).
Apesar de o laudo pericial de fls.239/276 (elaborado em 29 de
outubro de 2018) consignar que “o veículo foi vendido após passar por processos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparos de funilaria mal feitos, isto é, correções com uso de colagem no para-choque
dianteiro, no lado esquerdo e, da mesma forma, colado parte do para-choque à lataria do
veículo, no local em que as presilhas de fixação se quebraram, provavelmente durante
acidente de trânsito em época anterior à aquisição do veículo” (fls.273 - sem grifo no
original), inexiste comprovação de que os defeitos relatados são anteriores à aquisição
do veículo.
Ademais, o “laudo de vistoria cautelar” realizado pela Requerida
seis dias antes da alienação do veículo (em 22 de agosto de 2015 - fls.88) consigna que
“avarias encontradas no veículo: nada consta; condições da estrutura da carroceria: não
apresenta corte/reparação significativa na estrutura; registro de histórico de sinistro:
nenhum registro encontrado”, ressaltando-se que o Autor não realizou a vistoria do
veículo quando da aquisição (em 28 de agosto de 2015 fls.20) e que aceitou a entrega
do bem “no estado em que se encontra” (fls.24).
Assim, considerando a desídia do Autor (que não avaliou o bem
quando da compra), e porque não comprovado que os alegados defeitos do veículo são
anteriores à sua aquisição, incabível o acolhimento do pedido de rescisão contratual ou
de indenização (por danos materiais ou morais), pois não comprovado o ato ilícito
praticado pela Requerida.
Destarte, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação, condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Requerida, que fixo em 10%
(dez por cento) do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 48.400,00
quarenta e oito mil e quatrocentos reais), com correção monetária desde o ajuizamento
da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da
decisão, observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO LEITE ALFIERI FILHO
114A7A06
14
15
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1181245F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1041755-14.2015.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.